Tribunal: STF
Processo: ARE 1432343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE EXPLORADA PELA FAMÍLIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.



    I. Por "pequena propriedade", nos termos do art. 4º, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.629/93, entende-se o imóvel rural (o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa sedestinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial) de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais.



    II. Para que se reconheça a impenhorabilidade faz-se necessário comprovar que a propriedade é explorada pela entidade familiar e que dela a família retire seu sustento.



    III. No caso dos autos, com efeito, ressai que a propriedade em debate, ainda que de alguma forma contribua para os ganhos da família, não constitui seu principal meio de sustento, permitindo afastar, portanto, aalegada impenhorabilidade, pois, conforme ressaltado na decisão agravada.



    IV. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) o inciso VIII do art. 833 do CPC/2015 dispõe que " são absolutamente impenhoráveis: (...) a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família".



    Por "pequena propriedade", nos termos do art. 4º, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.629/93, entende-se o imóvel rural (o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar àexploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial) de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais.



    Nada obstante, para que se reconheça a impenhorabilidade faz-se necessário comprovar que a propriedade é explorada pela entidade familiar e que dela a família retire seu sustento.



    (...)



    No caso dos autos, com efeito, ressai que a propriedade em debate, ainda que de alguma forma contribua para os ganhos da família, não constitui seu principal meio de sustento, permitindo afastar, portanto, a alegadaimpenhorabilidade, pois, conforme ressaltado na decisão agravada, in verbis:



    (...)



    Em que pese a área do referido imóvel ser inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, verifica-se que ele não é diretamente explorado pela parte executada para garantir a sua subsistência, que além dos rendimentos recebidos em razão de benefício previdenciário, também recebe a cada ano sessenta (60) sacas de soja por alqueire (prazo de 4 anos), decorrente do arrendamento do imóvel rural. Outrossim, o referido terreno não é contíguo ao imóvel rural de matrícula nº 6.678 do CRI de Manoel Ribas/PR, estando separados por umadistância de 1.500 metros."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente